Tribunal: TJBA
Processo: 8033348-15.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8033348-15.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: CLAUDIA MARIA ATAIDE DO NASCIMENTO SAMPAIO

Advogado(s)
:
BRUNO DOROTEIA CARVALHO

ACORDÃO

apelação
cíve
l
.
PROCEDIMENTO COMUM. OBRIGAÇÃO DE FAZER.
PLANO DE SAÚDE.
OBESIDADE. INTERNAMENTO EM
HOSPITAL
. COMORBIDADES. TRATAMENTO PRESCRITO POR MÉDICO.
PREVISÃO NO
ROL DA ANS
. ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR
.
REDE CREDENCIADA APTA. REEMBOLSO NOS LIMITES DO CONTRATO.
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DISCUTIDO EM AUTOS APARTADOS.

ERROR IN PROCEDENDO
.
RECURSO CONHECIDO E

PARCIALMENTE PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelaç
ão
n.º

8033348-15.2024.8.05.0001
,
em que figura

como Apelante

AMIL ASSISTENCIA
MÉDICA
INTERNACIONAL S.A.
e Apelad
a

CLAUDIA MARIA ATAIDE DO NASCIMENTO SAMPAIO.

Acordam os Desembargadores integrantes daQuartaCâmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em
CONHECER
E

DAR PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO DA RÉ
,
pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível,
na data registrada no sistema de processo eletrônico
.

PRESIDENTE

Des.
Antonio
Adonias Aguiar Bastos

Relator